Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701023-95.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA CORREA PIMENTEL, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, NATHALIA CORREA PIMENTEL D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante Unimed Montes Claros para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Brasília, DF, em 26 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator